Tribunal: TJES
Processo: 5000451-15.2023.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-15.2023.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VANDERLEY DE JESUS FERREIRA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o cancelamento do débito automático de faturas de cartão de crédito e a devolução simples de R$75,74, indevidamente descontados, rejeitando o pedido de indenização por dano moral.

2.Fato relevante. O autor alegou que nunca optou por débito automático, tendo efetuado os pagamentos por Pix, e que não houve estorno do valor debitado. Sustentou ainda, em sede recursal, a ocorrência de negativação.

3.Decisão anterior. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do débito automático e a restituição simples do valor cobrado. Indeferiu o pedido de dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de valor já quitado, mediante débito automático não autorizado, gera, por si só, o dever de indenizar por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência dominante exige demonstração de repercussão concreta para a configuração do dano moral em cobranças indevidas.

6. Ausente nos autos qualquer prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor, não se vislumbra violação à dignidade suficiente para ensejar compensação.

7. A alegação de negativação indevida constitui inovação recursal, não suscitada na petição inicial ou comprovada nos autos, além de se referir a débito diverso.

8. Mantida a sentença pelos próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A simples cobrança indevida de valor já quitado, sem negativação ou outro efeito excepcional, não configura dano moral indenizável. 2. Inovação recursal impede a apreciação de fatos não alegados na petição inicial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000451-15.2023.8.08.0040

RECORRENTE: VANDERLEY DE JESUS FERREIRA

RECORRIDO: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o cancelamento do débito automático de faturas de cartão de crédito e a devolução simples de R$75,74, indevidamente descontados, rejeitando o pedido de indenização por dano moral.

2.Fato relevante. O autor alegou que nunca optou por débito automático, tendo efetuado os pagamentos por Pix, e que não houve estorno do valor debitado. Sustentou ainda, em sede recursal, a ocorrência de negativação.

3.Decisão anterior. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o cancelamento do débito automático e a restituição simples do valor cobrado. Indeferiu o pedido de dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de valor já quitado, mediante débito automático não autorizado, gera, por si só, o dever de indenizar por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência dominante exige demonstração de repercussão concreta para a configuração do dano moral em cobranças indevidas.

6. Ausente nos autos qualquer prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor, não se vislumbra violação à dignidade suficiente para ensejar compensação.

7. A alegação de negativação indevida constitui inovação recursal, não suscitada na petição inicial ou comprovada nos autos, além de se referir a débito diverso.

8. Mantida a sentença pelos próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A simples cobrança indevida de valor já quitado, sem negativação ou outro efeito excepcional, não configura dano moral indenizável. 2. Inovação recursal impede a apreciação de fatos não alegados na petição inicial.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada por
Vanderley de Jesus Ferreira
em face de
Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo
, na qual o autor requer o cancelamento do débito automático referente a dois cartões de crédito, a restituição do valor de R$75,74, além de indenização por danos morais.

Alega que sempre quitou suas faturas por boleto bancário, não tendo solicitado o débito automático. Narra que, em 18/04/2023, realizou o pagamento da fatura no valor de R$509,37 via Pix, mas a quantia foi também debitada automaticamente, sem posterior estorno. Aduz, ainda, que em 10/06/2023 pagou a fatura de R$1.429,65, mas a cobrança permaneceu ativa, com a incidência de juros indevidos.

Em contestação (ID 11863226), o requerido sustenta que o autor sempre teve débito automático e poderia ter solicitado o cancelamento a qualquer tempo pelo aplicativo do banco ou via agência, tendo o feito apenas posteriormente, além disso o autor solicitou o cancelamento junto à agência, que foi realizado, e propôs a ação judicial no dia seguinte e inexistem danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11863844), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
DETERMINAR
o cancelamento da cobrança na modalidade de débito automático, além da devolução, de maneira simples, do valor debitado indevidamente, no valor de R$75,74 (setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Sobre o valor a ser restituído, deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desconto até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

REJEITO
, pois, o pedido de indenização por dano moral.

Resolvo mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 11863855), buscando a reforma da sentença quanto à negativa de indenização por dano moral, alegando, ainda, ter sofrido negativação em virtude da cobrança de encargos indevidos.

Em contrarrazões (ID 11863858), o requerido defende a manutenção da sentença. Na ocasião, aduziu que a tese de negativação indevida além de configurar inovação recursal, não está vinculada às cobranças discutidas nesta demanda, que se referem a faturas de cartão de crédito relativas aos meses de junho e julho.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral decorrente de cobrança indevida.

Apesar da argumentação desenvolvida, a sentença deve ser mantida. Com efeito, os autos evidenciam apenas a cobrança de valor já adimplido pelo autor, situação que, embora indevida, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento, a ensejar reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência dominante tem rejeitado a configuração de dano moral in re ipsa em hipóteses como a presente, exigindo-se a demonstração de repercussão concreta ou excepcionalidade, o que não se verifica nos autos. O reconhecimento judicial da cobrança indevida, por si só, não conduz automaticamente à indenização por dano moral.

Ressalte-se, ainda, que a alegada negativação não foi objeto de discussão na petição inicial, tampouco abordada na instrução, configurando inovação recursal. Além disso, segundo o próprio recorrido, tal apontamento decorreu de débito diverso daquele discutido nos autos.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)